Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700181-47.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TERESINHA BARCELOS DE ABREU LUCAS DESPACHO Esclareça o Distrito Federal o objeto da petição de ID no 14994737, protocolizada em 16/03/2020, tendo em vista que aparentemente não guarda relação com estes autos. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal